Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MAIOR MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por filha maior, devidamente matriculada em curso de nível superior, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o pai a pagar alimentos em quantia equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo. No recurso, a apelante pede a majoração do valor dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) aferir a possibilidade de majorar os alimentos fixados para a filha maior de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico na jurisprudência que o alcance da maioridade, pelo alimentando, não dá causa, de forma isolada, à exoneração pretendida, de modo que a continuidade da obrigação alimentar decorre, em hipótese de maioridade da parte alimentada, não do poder familiar, mas, sim, da relação de parentesco.
4. Na hipótese, a despeito de a filha alimentada/autora ter atingido a maioridade legal (atualmente com 19 anos de idade), ela está matriculada em curso superior, não havendo notícia de que exerça atividade remunerada, de modo que subsiste a necessidade de recebimento da verba para seu sustento.
5. A autora necessita da prestação alimentar para seguir seus estudos, custear suas despesas básicas (alimentação, vestuário, material de estudo, transporte, entre outros) e se preparar adequadamente para concluir a faculdade e ingressar no mercado de trabalho.
6. Com relação à possibilidade financeira do requerido/apelado não há informações precisas a esse respeito, pois ele alegou trabalhar como tecnólogo na área de tecnologia da informação. Os documentos trazidos aos autos não demonstram qual é a real capacidade contributiva do requerente, uma vez que sequer apresentou contestação aos autos.
7. É certo que as despesas com a requerente devem ser suportadas por ambos os genitores. Contudo, não é adequado que o pai arque com um percentual ínfimo das despesas da filha, jovem adulta, e a genitora arque com todo o restante dos custos da autora, que vão muito além da mera despesa da mensalidade escolar, isso independentemente se a recorrente não tem gastos com moradia.
8. Majora-se os alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, a fim de atender minimamente as necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recursos conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de prestar alimentos pode se estender após a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho, cursando nível superior.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/arts. 1.694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 197.813/GO, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/6/2024, p. 28/6/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 4/4/2022, p. 6/4/2022. TJDFT, Acórdão 1881285, 0709019-54.2023.8.07.0020, Rela. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024.